Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada. O agravante pleiteia a penhora de 20% dos rendimentos do agravado para a satisfação do crédito exequendo.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, nos termos do art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de percentual dos rendimentos salariais, bem como sua utilidade para satisfação do débito.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual sobre os vencimentos do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, garantindo o mínimo existencial.
4. No caso concreto, o agravado recebe renda líquida mensal aproximada de R$ 4.400,00, não havendo comprovação de que a penhora comprometeria sua subsistência.
5. Fixa-se o percentual de 10% sobre o salário líquido do agravado, assegurando a razoabilidade da medida.
6. Ainda que se trate de obrigação de elevado valor e que o executado aufira remuneração modesta, impõe-se a observância da viabilidade da medida constritiva, com a devida compatibilização entre a preservação do mínimo existencial do devedor e o direito do credor à satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo:
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.